Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-12.2022.8.14.0028
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800940-12.2022.8.14.0028

RECORRENTE: GABRIEL VARAO SOUZA FILHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. I, DO CPB. IMPRONÚNCIA. FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. TESE REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, não há o que se falar em impronúnica, pois, como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual. Assim, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria. Ademais, a impronúncia nessa fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
Por fim, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Nesse sentido, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo torpe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um

dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
21
de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gabriel Varão Souza Filho
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. I, do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 11074470
,
que
no dia 25/12/2021, por volta das 18:00h, na orla da Velha Marabá, região conhecida como "Cabelo Seco", neste Município, Gabriel Varão Souza Filho, agindo com manifesto intento homicida, matou, por motivo torpe, Gleuson Costa Santana, mediante disparos de arma de fogo.

Que no dia do crime, Gleuson estava na casa de Darcilene da Silva participando de sua festa de aniversário enquanto Gabriel estava bebendo com outras pessoas na residência localizada em frente; porém, em determinado momento o ofendido entrou em seu próprio veículo (GOL de cor Prata e placa JWA 3817), sendo que o acusado se aproximou e desferiu 08 (oito) disparos de arma de fogo contra ele, que foi atingido por 03 (três) e evoluiu a óbito no local. Que após ter efetuado os disparos, Gabriel saiu correndo.

Aduz a exordial do Órgão Ministerial, que há informações nos autos de que a vítima pertencia à facção criminosa Comando Vermelho - CV - enquanto o denunciado é membro da facção rival Primeiro Comando da Capital - PCC- os quais já haviam se ameaçado anteriormente por conta dessa "guerra de fações" bem como por confusões envolvendo mulheres.

Que as testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial apontaram o denunciado como sendo o autor do crime, relatando ainda que é o comentário uniforme de todo o bairro; contudo, o denunciado após o cometimento do crime empreendeu fuga do distrito da culpa, sendo realizada a sua prisão no dia 18/01/2022, após decretação da preventiva.

Por fim, assevera a peça acusatória que o
s indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, pelo laudo do local de crime (ID Num. 48391040 Pág. 16 a ID Num. 48391040 - Pág. 30), os quais serão corroborados com a juntada oportuna do laudo de necropsia.

Em razões recursais
,
à ID 11074611
, pugna a defesa pela impronúncia do réu, ante a inexistência de provas da autoria delitiva em relação ao recorrente ou, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora.

Em contrarrazões
,
à ID 11074665
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristiane Magella Correa Lima, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em Juízo de retratação, o Magistrado do feito,
à ID 11074670
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Marins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o ora recorrente.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, alega a defesa que a autoria delitiva em relação ao pronunciado Gabriel Varão Souza Filho resta insuficientemente demonstrada, já que a acusação se revela genérica, sem que houvesse indícios a sustentar tal decisão, até porque teriam os fatos sido narrados pelas testemunhas de forma vaga e imprecisa.

Contudo, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2022.03.000149-TAN
/Declaração de Óbito nº 329999079,
à ID 11074608
, o qual atesta como
causa mortis
da vítima Gleuson Costa Santana
“C
HOQUE
HIPOVOLÊMICO

devido

HEMORRAGIA INTRA ABDOMINAL
decorrente de FERIMENTO POR ARMA DE FOGO”
, efetivada por meio de instrumento pérfuro-contundente.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas, consoante se verifica da decisão de Pronúncia,
à ID 11074610
, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim, por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da almejada exclusão da qualificadora

Por fim e, subsidiariamente, pugna a defesa pela exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando que não restou caracterizada, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

Com efeito,
pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo torpe.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21

de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/11/2022